Tribunal: TJMT
Processo: 1017695-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017695-93.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MAIKO WERLEY VIEIRA BARROS - CPF: 716.092.291-34 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (ii) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
:

3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.

4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.

6. As regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 1º e 7º, § 1º; Constituição Estadual, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula STF n. 512; STF, RMS 37.258 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MAIKO WERLEY VIEIRA BARROS
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que não o incluiu na lista de candidatos negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação.

O impetrante sustenta, em síntese, que realizou sua autodeclaração como candidato negro no momento da inscrição, bem como enviou a fotografia exigida para a fase de heteroidentificação, porém, por culpa do sistema da banca examinadora, foi excluído da lista de cotas raciais.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para ser imediatamente incluído na fase de heteroidentificação, garantindo-lhe o direito de concorrer na reserva de vagas para candidatos negros.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 290601886).

Informações prestadas pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 294063372, consignando que “
constou o nome do candidato Maiko Werley Vieira Barros na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocado para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia
”.

Sem manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 295081854).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 298202388, manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
MAIKO WERLEY VIEIRA BARROS
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que não o incluiu na lista de candidatos negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação.

O impetrante participou do concurso público regido pelo Edital TJMT n. 74/2024, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Tecnologia da Informação, afirmando ter preenchido a autodeclaração de candidato negro. Contudo, considera ilegal o ato de exclusão da lista de vagas reservadas às cotas raciais em razão do não envio de fotografia, sustentando que eventual culpa pela ausência da documentação decorreu de falha do sistema da banca examinadora, razão pela qual pleiteia sua reinserção na concorrência às vagas reservadas.

Pois bem.

A exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra respaldo na Resolução CNJ n. 541/2023, que expressamente prevê em seu art. 7º, § 1º, que “
a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público
”.

Já o Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, dispõe que “
para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
,
em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição
disposto no subitem 4.2
” (Id. 290395897 – Pág. 16).
[com destaque no original e acréscimo].

Dentre os documentos exigidos, a alínea “a” enumera: “
uma foto segurando o seu documento de identificação
, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro
” (Id. 290395897 – Pág. 16).
[sem destaque no original].

Não se pode descurar que o próprio texto do edital do certame prevê a exigência de apresentação de fotografia como etapa indispensável à posterior convocação para o procedimento de heteroidentificação presencial, conforme disposto no subitem 7.6: “
Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e
encaminharam os documentos elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2
, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
” (Id. 290395897 – Pág. 17).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a banca examinadora esclarece: “
informamos que não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte do candidato, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas
” (Id. 294063391 – Pág. 4).

Na referida toada, a autoridade indicada como coatora informa: “
constou o nome do candidato Maiko Werley Vieira Barros na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocado para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia
” (Id. 294063372 – Págs. 4/5).

Ademais, o documento comprobatório extraído do sistema eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acostado no Id. 294063385, comprova a inexistência de arquivo fotográfico apresentado pelo impetrante quando da realização de sua inscrição, circunstância que impossibilitou a verificação fenotípica prévia e, por conseguinte, a convocação do candidato para a avaliação presencial.

A Lei n. 12.990/2014 — que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos — não prescreve, de forma exaustiva, todos os parâmetros de aferição da condição dos candidatos negros.

De fato, a disciplina normativa em apreço não obsta que a Administração, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleça, seja por instrumentos normativos infralegais, seja por meio de editais de certames, disposições destinadas à concretização do instituto da reserva de vagas, mormente quando tais preceitos encontram-se fundamentados em normas hierarquicamente superiores e em regulamentações técnicas sobre a matéria, conforme procedeu o Conselho Nacional de Justiça ao editar,
expressis verbis
, a Resolução n. 541/2023, a qual estabelece parâmetros normativos para os procedimentos de heteroidentificação aplicáveis aos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário nacional.

A Resolução CNJ n. 541/2023 dispõe,
ipsis litteris
:

“
Art. 1º
Disciplinar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos no âmbito do Poder Judiciário
, inclusive de ingresso na magistratura, e para a outorga das delegações de notas e de registro, para fins de preenchimento das vagas reservadas, previstas nas Resoluções CNJ nº 81/2009, 75/2009 e 203/2015,
nos termos da Lei nº 12.990/2014
.”
[g.n.]

Portanto, a exigência de fotografia para fins de heteroidentificação, prevista no subitem 7.2 do Edital TJMT n. 74/2024 e fundada na Resolução CNJ n. 541/2023, configura exercício legítimo do poder de autotutela administrativa e da autonomia conferida ao ente promotor do certame para regulamentar a aferição racial, sem desnaturar ou restringir direito líquido e certo do impetrante.

Impende rememorar que o mandado de segurança, consoante prescrição normativa insculpida no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, pressupõe a demonstração cabal de violação a direito subjetivo tutelável por esta via processual constitucional, considerando-se que “
não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação
” (STF, RMS 37.258 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJE em 7.10.2020).

Por outro lado, o
mandamus
não se presta para apurar os fatos alegados na inicial — falha do sistema da banca examinadora — por demandar dilação probatória.

No caso, restou exaustivamente demonstrado nos autos a inexistência de qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a Administração, no estrito cumprimento de seu dever legal, limitou-se à observância escorreita da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro, concedendo prazo hábil para o candidato satisfazer a exigência de fotografar-se e anexar o arquivo ao ato da inscrição.

É inconteste que o impetrante, ciente do teor do edital, deixou de cumprir a obrigação editalícia, resultando na sua não inclusão no rol de candidatos autodeclarados negros aptos à fase de heteroidentificação, pelo que não poderia alegar a existência de ilegalidade decorrente de sua própria desídia.

Ademais, o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado, ante a ausência de envio de fotografia e a regular adequação do edital e de seus termos normativos aos ditames legais e regulamentares.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

[...]

VII. ‘
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
’ (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016
.” (STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 20.12.2023).
[g.n.]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

Isento o impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025